Tribunal: TJDFT
Processo: 0718964-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718964-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE AZAMBUJA VIELMO AGRAVADO: INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARLENE AZAMBUJA VIELMO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (0700362-25.2019.8.07.0001), movido contra a INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A decisão agravada deferiu o pedido de liberação dos valores concernentes à penhora de percentual da remuneração da executada (ID 193132058): “Cuida-se de pedido de liberação dos valores concernentes à penhora de percentual da remuneração da executada (ID 191920215). Defiro o pedido. Informo, entretanto, que, até a presente data, não foram efetuados os depósitos aos quais se refere o ofício de ID 192062815. Assim, mantenha-se o processo suspenso pelo prazo de 03 (três) meses. Após, certifique-se o saldo da conta judicial vinculada a este processo e expeça-se alvará de levantamento eletrônico em favor da exequente a fim de que sejam liberados os valores referentes aos descontos realizados sobre a remuneração da executada, mais eventuais acréscimos. Para tanto, deverá ser utilizada a chave PIX 32.922.221/0001-03 (CNPJ). Quanto ao pedido formulado pelos executados no ID 192074783, nada tenho a prover, uma vez que se trata da reiteração da impugnação à penhora apresentada de forma intempestiva (IDs 189408244 e 191231287). Nesse sentido, advirto os executados de que reiteração de impugnações, após o reconhecimento da intempestividade, poderá resultar na aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Por ora, mantenha-se o processo suspenso pelo prazo supramencionado”. No seu agravo, a agravante afirma que requereu e foi deferida a penhora de 20% sobre o salário de Marlene Azambuja Vielmo. No entanto, a agravante informa que suscitou matéria de ordem pública, chamando o feito à ordem, informando que esse Egrégio Tribunal já decidiu no agravo de instrumento 0735705-17.2021.8.07.0000, que o percentual máximo a ser descontado na folha salarial é de 10% Alega que com o julgamento do agravo de instrumento de n. 0735705-17.2021.8.07.0000, e o trânsito em julgado, operou-se a coisa julgada material, ou seja, estamos diante de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo nas instâncias ordinária, não estando sujeita à preclusão. Assim, requer, liminarmente, a suspensão da decisão de liberação de valores concernentes à penhora de percentual da remuneração da executada. E, no mérito, requer seja o presente recurso, conhecido e provido, para que seja reformada e declaradas nulas as decisões de ID 193132058 e de ID 186121083. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo. Não houve recolhimento de preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença apresentado por INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de MARLENE AZAMBUJA VIELMO e outros. O juízo de origem determinou a penhora da executada, ora agravante, em 20% sobre o salário líquido da executada (ID 186121083). A decisão agravada determinou a liberação dos valores concernentes à penhora de percentual da remuneração da executada. A agravante reiterou a impugnação à penhora apresentada de forma intempestiva (IDs 189408244 e 191231287). A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Sendo intempestiva a impugnação, esta não pode ser conhecida, ante a preclusão temporal. Nestes termos, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. Não obstante, sendo intempestiva a impugnação, esta não pode ser conhecida, ante a preclusão temporal. (...)”. (07435989320208070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 30/8/2021.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2024 20:46:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador